Tribunal: CARF
Processo: 19515.006157/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006157/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.253 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
UNIVERSO ONLINE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
ENQUADRAMENTO NO SAT/RAT.
Para fins de enquadramento no SAT/RAT, a empresa com mais de um
estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a
atividade preponderante em cada estabelecimento, por CNPJ. Enunciado de
súmula STJ n.o 351. Ato Declaratório no 11/2011 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional. Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011 aprovado pelo Ministro
de Estado de Fazenda. Instrução Normativa RFB 1.453, de 24 de fevereiro de
2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 349) interposto em face da decisão da 12a
Turma da DRJ/SP1, consubstanciada no Acórdão no 16-39.136 (p. 323), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do Acórdão 2402-003.604 (p. 408), tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração lavrado sob n° 37.190.9988, relativo a contribuições
previdenciárias a cargo da empresa e aquelas destinadas ao financiamento dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006157/2008-32
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006157/2008-32

benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, ambas incidentes sobre pagamentos a
empregados a título de Participação nos Lucros ou Resultados da empresa.
Nos termos do relatório fiscal de fls. 38/42, no mês de julho de 2004 a empresa pagou a
seus empregados a PLR, conforme verificado nos livros contábeis, folhas de
pagamentos, convenções coletivas de trabalho e planos de participação nos resultados
(PPR).
Tais valores, todavia, não foram inclusos na base de cálculo das contribuições e, por
consequência, não foram declarados em GFIP.
Além disso, a PLR do mês de julho, de acordo com a autoridade fiscal, teve seus
critérios e metas estabelecidos no Plano de Participação nos Resultados – PPR de 2004,
assinado somente em 29/06/2004, ou seja, no final do período objeto de cálculo da PLR.
Esclareceu a fiscalização que a irregularidade do pagamento da PLR se dá em razão da
impossibilidade de se fixar metas do próprio semestre no penúltimo dia útil do mesmo
e, portanto, a empresa teria violado o disposto no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101/00,
devendo os valores pagos integrar o salário de contribuição.
Intimada da autuação, a Recorrente, às fls. 75/102, apresentou impugnação, cujo
julgamento fora convertido em diligência (fls. 267/268), na qual foram prestados
esclarecimentos quanto ao reenquadramento da empresa em CNAE diverso daquele em
que ela estava enquadrada no momento da autuação.
De acordo com a autoridade fiscal, ‘analisando o artigo 3° do Estatuto Social da
empresa vigente durante o ano de 2004, nota-se que o contribuinte apresentava, para o
seu objeto social, uma variedade bastante grande de atividades, abrangendo vários itens
de informática, outros de Internet e ainda outras atividades, o que deixou o objeto social
da impugnante bastante abrangente e genérico. Assim, mantenho o entendimento de que
a utilização do código 72.907 (outras atividades de informática, não especificadas
anteriormente) é a que melhor representava o conjunto de atividades sociais
desenvolvidas pela empresa.’.
Às fls. 276/278 a Recorrente apresentou manifestação em face do resultado da
diligência fiscal, alegando equívoco no enquadramento da empresa no CNAE 72907,
uma vez que o Agente Fiscal deixou de apresentar justificativa capaz de afastar a
utilização do CNAE 64203.
Ante os fundamentos apresentados em impugnação e manifestação de fls. 276/278, a
DRJ proferiu acórdão (fls. 295/315) julgando a impugnação improcedente para manter o
crédito tributário em questão, sob os seguintes fundamentos:
i) Não se sustenta o fundamento no sentido de que as parcelas pagas pela empresa a
segurados empregados a título de PLR não sofrem incidência de contribuição
previdenciária, pois o art. 7°, XI, da Constituição Federal é norma de eficácia contida,
cuja restrição ficou permitida ao legislador ordinário, que o fez mediante o art. 28, § 9°,
alínea j da Lei n° 8.212/91;
ii) De acordo com a cláusula primeira do Plano de Participação nos Lucros e
Resultados, a Impugnante estabeleceu programa a ser cumprido no ano de 2004, sendo
este assinado apenas em 29/06/2004, ou seja, quando já decorrido o primeiro semestre
do ano exercício;
iii) Que a ausência de plano de metas prévio inviabiliza o alcance das metas para o 1°
semestre, uma vez que os seus empregados desconheciam critérios e requisitos
acordados para o recebimento da verba estipulada e, desta forma, os valores foram
pagos independentemente do cumprimento do que foi estabelecido no PPR formalizado;
iv) Que, ao contrário do alegado pela empresa, somente em 03/06/2004, de acordo com
a Ata de Eleição, foi eleita Comissão de Empregados responsável pela elaboração,
acompanhamento e fiscalização das normas do Plano de Participação nos Resultados,
referentes aos anos de 2004/2005;
v) Não pode a empresa alegar que os pagamentos em análise possuem natureza de PLR
na medida em que não comprovou serem realizados com base em acordos que tenham
atendido aos requisitos da Lei n° 10.101/00;
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006157/2008-32

vi) Quanto ao enquadramento no CNAE, a Impugnante, pela atividade empresarial
desenvolvida, está enquadrada no código 72907 – Outras atividades de informática não
especificadas anteriormente – devendo recolher a contribuição para o SAT/RAT à
alíquota de 2%;
vii) Quanto ao relatório de representantes legais, a simples inclusão dos diretores da
empresa não significa que sejam solidariamente responsáveis pelos valores da autuação,
pois somente a pessoa jurídica é que tem contra si o débito lançado. Assim, não há que
se falar em exclusão dos nomes dos mesmos do Auto de infração.
Intimado do resultado do julgamento, às fls. 319/320, a Recorrente interpôs recurso
voluntário de fls. 321/343, alegando, em síntese:
i) Que há tempos a empresa celebra programas de distribuição de lucros, sempre com
previsão clara e detalhada das condições do acordo, como período de vigência,
periodicidade, elegibilidade e metas;
ii) Que em todos os anos os programas de participação estiveram balizados nos mesmos
critérios, o que permitia que as metas e requisitos sempre fossem conhecidos pelos
empregados e pelo Sindicato;
iii) As negociações e a própria fixação de metas ocorreram em período anterior à
apuração dos resultados almejados e ao pagamento de PLR realizado, de modo a dar
pleno conhecimento aos empregados acerca da ‘performance’ esperada ao longo do ano;
iv) A assinatura do plano ter ocorrido em junho de 2004, ou seja, no meio do exercício,
não significa que somente nesta data foram realizadas as negociações acerca do que
restou formalizado e assinado pelas partes;
v) Verifica-se que: conforme requisitos traçados pela DRJ para fruição da isenção não
há qualquer imposição legal quanto ao momento da assinatura e formalização do
acordo; mesmo antes da assinatura formal do PPR as negociações e a comunicação dos
níveis de qualidade e produtividade eram levados a efeito;
vi) A participação do Sindicato nas negociações e as regras sendo claras e objetivas –
requisitos que em nenhum momento foi negado pela Autoridade Fiscal e DRJ –,
protegem e garantem aos trabalhadores a justa parcela nos pagamentos sobre os lucros,
bem como o direito às partes envolvidas estarem cientes em que termos foi acordado;
vii) A integração entre o capital e o trabalho se fez presente neste plano e foi
definitivamente alcançada dado o atingimento dos resultados almejados e os
trabalhadores foram recompensados com parte deste lucro;
viii) Não há prejuízo ao incentivo à produtividade quando o acordo é assinado no final
de período de mensuração nos casos em que os parâmetros de distribuição de valores se
repetem durante anos;
ix) A reclassificação da Recorrente no CNAE 72900 para cobrança do SAT à alíquota
de 2% foi feita sem qualquer justificativa e a DRJ, na tentativa de salvar o auto de
infração, alegou ponto novo não abordado pela fiscalização – a atividade empresarial da
Recorrente – que, em momento algum do Termo de Verificação Fiscal é analisada ou
sequer questionada pela fiscalização;
x) A autoridade julgadora deve solucionar a lide com base nos argumentos que lhe
foram submetidos pelas partes, sendo-lhe vedado apresentar novos fundamentos para
justificar a providência adotada pelo agente enunciador do lançamento;
xi) A Recorrente alterou seu enquadramento no CNAE 64203, vez que representava
com precisão a atividade econômica na qual está alocada a maior parte dos seus
empregados. Tal alteração decorreu da Resolução n° 7/2002, na qual a CONCLA
incluiu no CNAE a subclasse mencionada, referente à atividade de provedora de acesso
à internet, tributada à alíquota de 1%;
xii) Que o agente fiscal, ao reenquadrar a Recorrente, deixou de verificar de forma
efetiva e comprovada qual seria a atividade exercida pela maioria dos empregados da
Recorrente, nos termos do § 3° do art. 202 do RPS.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006157/2008-32

Na sessão de julgamento realizada em 18 de junho de 2013, este Colegiado, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário da Contribuinte, nos termos do
Acórdão no 2402-003.604 (p. 408), conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. INCIDÊNCIA
SOBRE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ATENDIMENTO ÀS
NORMAS PRESCRITAS PELA LEI N. 10.101/2000. NÃO INCIDÊNCIA.
A legislação regulamentadora da PLR aceita que a negociação quanto a distribuição do
lucro, seja concretizada após sua realização, é dizer, a negociação deve preceder ao
pagamento, mas não necessariamente ao advento do lucro obtido.
REENQUADRAMENTO DE ALÍQUOTA PELA FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE
PREPONDERANTE PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO FÁTICA.
O reenquadramento de alíquota do SAT/GILRAT realizada pela fiscalização deve ser
motivada com demonstração fática da atividade preponderante dos estabelecimentos na
correspondência do número dos seus funcionários em cada atividade. A ausência de
análise in loco é causa de nulidade por vício material.
Recurso Voluntário Provido.
Contra tal decisão, a PGFN interpôs o competente recurso especial (p. 424), ao
qual, os membros da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na sessão de julgamento
realizada em 26 de março de 2019, por voto de qualidade, deram-lhe provimento, com o retorno
dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário
quanto às Contribuições SAT/RAT. (Acórdão no 9202-007.662, p. 526)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias a cargo da empresa
e aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, ambas incidentes sobre
pagamentos a empregados a título de Participação nos Lucros ou Resultados da empresa.
Conforme igualmente exposto linhas acima, com o regularmente processamento
do feito, após o julgamento do recurso voluntário em 18 de junho de 2013 (Acórdão no 2402-
003.604, p. 408) e, na sequência, do Recurso Especial da Fazenda Nacional em 26 de março de
2019 (Acórdão no 9202-007.662, p. 526), tem-se que se encontra em julgamento nesta fase
processual, tal como decidido pela 2a Turma da CSRF, as demais questões do recurso
voluntário, apenas no que tange às Contribuições SAT/RAT.
De fato, assim foi o julgamento em questão:
Quanto à segunda matéria reenquadramento da alíquota SAT/GILRAT no acórdão
recorrido foi declarada a nulidade do lançamento por vício material, ao fundamento de
que teria havido o reenquadramento de alíquota, de 1% para 2%, à revelia da
Contribuinte.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006157/2008-32

A Fazenda Nacional, por sua vez, partindo da premissa de que efetivamente teria havido
referido reenquadramento, pugna pela aplicação da alíquota anterior a este, deixando-se
de reconhecer a nulidade por vício material. Confira-se o Recurso Especial da Fazenda
Nacional:
"Pugna-se pela aplicação da mesma solução adotada no paradigma, qual seja: a
aplicação da alíquota anterior ao reenquadramento e não a nulidade, por vício
material, do lançamento."
De plano, esclareça-se que não houve reenquadramento por parte da Fiscalização, eis
que no ano de 2000 a Contribuinte ajuizara a Ação Ordinária no 200.61.00.0387606,
perante a 18a Vara da Justiça Federal, questionando a constitucionalidade da
Contribuição em tela, passando desde então a promover depósitos judiciais à alíquota de
2%. Nesse passo a Fiscalização, ao formalizar a exigência, em 2008, não promoveu
qualquer reenquadramento mas tão somente efetuou o lançamento da forma como a
Contribuinte efetuara os respectivos depósitos judiciais. Confira-se o que consta do
resultado da diligência solicitada pela DRJ, às fls 268, do Anexo II.
"Conforme já citado no Relatório do presente auto de Infração, a impugnante
efetuou o Depósito Judicial das contribuições devidas ao SAT/RAT considerando,
para tal fim, o código 72.907 (outras atividades de informática, não especificada
anteriormente) que previa a utilização da alíquota de 2% (dois por cento). A empresa
alega, posteriormente, que estaria corretamente enquadrada no código 64203/80
(provedores de acesso as redes de telecomunicações) que previa a utilização da
alíquota de 1% (um por cento)."
Nesse contexto, a declaração de nulidade do lançamento por vício material revela-se
absolutamente incabível, eis que sem amparo no art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972,
já que não se trata de decisão proferida por autoridade incompetente, tampouco de
cerceamento de direito de defesa, visto que a Fiscalização tão somente aplicou a
alíquota que a própria Contribuinte utilizara.
Assim, assiste razão à Fazenda Nacional, uma vez que não se vislumbra o vício material
apontado no acórdão recorrido. Quanto ao pedido formulado no recurso, observa-se que
a Recorrente pugna pela manutenção da alíquota anterior ao suposto reenquadramento
que, como se constatou, não existiu. O que ocorreu foi a tentativa, por parte da
Contribuinte, de redução de alíquota por ela mesma definida, inclusive com respaldo em
depósitos judiciais.
Nesse passo, nada mais resta a esta Conselheira senão dar provimento ao recurso
também nesta parte, para afastar a nulidade declarada no acórdão recorrido.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento, determinando o retorno dos autos ao colegiado de origem,
para apreciação das demais questões do recurso voluntário, apenas no que tange às
Contribuições SAT/RAT.
Pois bem!
No que tange à matéria “Reenquadramento da Alíquota do SAT”, tem-se que a
Contribuinte, em sua peça recursal, defendeu, em síntese, os seguintes pontos:
(i)
Indevida inovação do critério jurídico da autuação fiscal;
(i.i) ausência de motivação / fundamentação no lançamento fiscal para
reenquadrar a alíquota SAT;
(i.ii) impossibilidade de o órgão julgador, mediante fundamentos não
apontados pela autoridade administrativa fiscal, suprir a ausência de
motivação do lançamento fiscal.
(ii)
Do correto enquadramento da atividade da Recorrente;
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006157/2008-32

(ii.i) para apuração da contribuição SAT/RAT é imprescindível que de
demonstre qual é atividade econômica na qual está alocada a maior parte
dos seus empregados.
Com relação à alegação – e seus desdobramentos – referente à indevida inovação
do critério jurídico da autuação fiscal, entendo que esta matéria, direta e indiretamente, foi objeto
de análise no Acórdão no 2402-003.604, o qual, conforme já exposto linhas acima, concluiu pela
insubsistência do lançamento fiscal neste particular por ausência de motivação. Tal decisão,
todavia, conforme também já destacado anteriormente, foi objeto de revisão pela d. 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 9202-007.662.
Assim, tem-se que a presente análise se restringirá à alegação recursal no sentido
de que, para apuração da contribuição SAT/RAT, é imprescindível que de demonstre qual é
atividade econômica na qual está alocada a maior parte dos seus empregados.
Sobre o tema, a 2a Turma da CSRF, por meio do Acórdão no 9202-008.316, na
sessão de 19 de novembro de 2019, manifestou-se nos seguintes termos:
CONTRIBUIÇÕES. ALÍQUOTA SAT/GILRAT. EMPRESA COM MAIS DE UM
ESTABELECIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO POR CNPJ.
Conforme preleciona a Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Parecer PGFN/CRJ/ 2120/2011 e Ato
Declaratório 11/2011.
(...)
Diferença de alíquota SAT/GILRAT
É igualmente inconteste que a recorrente tem mais de um CNPJ e que, a despeito disso,
a autoridade fiscal mensurou a alíquota SAT apenas com base no CNAE do
estabelecimento matriz, desconsiderando o CNAE da filial, relativo ao comércio
varejista de livros, jornais, revistas e papelaria. (...)
Pois bem. Essa questão é objeto da Súmula 351 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual:
Súmula 351 do STJ: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho
(SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
Ou seja, a autoridade fiscal deve levar em consideração cada CNPJ da empresa, para
efeito de aferição do grau de risco e determinação da alíquota SAT/GILRAT devida.
Diante da edição de tal verbete e da consolidação de tal entendimento na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1178683/RS, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe
28/09/2010; AgRg no Ag 1008620/BA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 12/04/2010; AgRg no AgRg no
AgRg no REsp 1114033/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 17/11/2009; AgRg no Ag 1134164/SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe
24/09/2009; REsp 947920 / SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; e REsp 842838/SC, Rel. Min. LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 19/02/2009), a Procuradoria da
Fazenda Nacional editou o PARECER PGFN/CRJ/No 2120/2011, cuja ementa segue
abaixo e é de aplicação ao caso concreto:
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A
alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006157/2008-32

empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Jurisprudência pacífica do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional não contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos,
quanto à matéria sob análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional e aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
A emissão de tal Parecer, por sua vez, culminou com a edição do ATO
DECLARATÓRIO No 11/2011, de acordo com o qual fica a Procuradoria dispensada de
apresentar contestação, interpor recursos e desistir dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.”
Tal Ato Declaratório consta da lista de dispensa da Procuradoria1 e deve ser aplicado
pelos membros deste Conselho, inclusive (esclareço) para evitar judicialização e
indevida movimentação do aparato administrativo em questão já pacificada, na dicção
do art. 62, § 1o, alínea "c", do RICARF.
Deste Conselho, ainda podem ser citados os seguintes precedentes, com destaques nos
pontos que interessam:
Numero do processo: 19515.720514/2014-17 Turma: Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão: Tue Mar 08 00:00:00 BRT 2016 Data da publicação: Tue
Apr 05 00:00:00 BRT 2016 Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2009 [...] GILRAT. PERCENTUAL.
EMPRESA COM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS. APURAÇÃO DA ATIVIDADE
PREPONDERANTE POR CNPJ. A alíquota de contribuição para o SAT/Gilrat, no caso
de empresa com mais de um estabelecimento e mais de uma atividade, é aferida pelo
grau de risco da atividade preponderante em cada estabelecimento da empresa,
consoante entendimento pacífico dos tribunais, já observado pela administração
tributária. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 2402-005.094 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário. Ronaldo de Lima Macedo - Presidente Ronnie Soares Anderson -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo de Lima
Macedo, Kleber Ferreira de Araújo, Lourenço Ferreira do Prado, Ronnie Soares
Anderson, Marcelo Oliveira, Natanael Vieira dos Santos e João Victor Ribeiro
Aldinucci.
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON
.........................................................................................................
Numero do processo: 18108.002195/2007-74 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão: Thu Aug 09 00:00:00 BRT 2018 Data da publicação: Mon
Oct 08 00:00:00 BRT 2018 Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período
de
apuração:
01/04/1999
a
31/10/2004
SAT.
ALÍQUOTA
POR
ESTABELECIMENTO. Nos termos da Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição
para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Numero da decisão: 2301-005.543 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
relator. (assinado digitalmente) João Bellini Junior - Presidente (assinado digitalmente)
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006157/2008-32

Alexandre Evaristo Pinto - Relator Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: João Bellini Júnior (Presidente), Marcelo Freitas de Souza Costa, Antônio
Sávio Nastureles, Alexandre Evaristo Pinto, Reginaldo Paixão Emos, João Maurício
Vital, Wesley Rocha e Juliana Marteli Fais Feriato.
Nome do relator: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Neste mesmo sentido, este Colegiado, quando do julgamento do processo no
11040.720163/2011-13, de relatoria da Conselheira Renata Toratti Cassini, na sessão de
julgamento realizada em 5 de novembro de 2019, concluiu que:
(...) o enquadramento deve ser feito a partir de cada estabelecimento com CNPJ próprio
e não em toda a empresa como um todo. Significa dizer que estabelecimentos que
concentram atividades distintas podem ter alíquotas da contribuição ao SAT/RAT
também distintas.
Anote-se que na linha desse entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
objeto do aludido enunciado de súmula de no 351, após o Parecer no 2.120/2011, da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, de 10/11/11, foi publicado o Ato
Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda aos 15/12/2011,
abaixo reproduzido, que o acolheu integralmente:
ATO DECLARATÓRIO No 11 /2011 A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II
do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2120
/2011, desta Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 15/12/2011, DECLARA que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.”
(Destacamos)
Por força do disposto no art. 62, § 1o, II, "c" do RICARF (Portaria MF n° 343/15), é
vedado aos membros das turmas de julgamento deste tribunal administrativo afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nos casos de Ato Declaratório do
Procurador Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro do Estado da Fazenda,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10522/02.
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
tendo em vista que a Fiscalização, conforme demonstrado linhas acima, promoveu o
levantamento da diferença do SAT/RAT sem levar em consideração a atividade preponderante,
de acordo com o maior número de funcionários, por estabelecimento.
Conclusão
Ante o exposto, em relação à matéria devolvida para análise nesta fase processual,
voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntario interposto, cancelando-se o crédito
tributário atinente à diferença de alíquota SAT.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 614
DF CARF MF
Original